Tribunal: TJBA
Processo: 8058894-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058894-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAR PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE OLIVEIRA BRITTO, CRISTIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no acórdão embargado. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A decisão embargada, não incorreu em vício algum, resolvendo a controvérsia através dos fatos trazidos por ambas as partes. Incabível a alegação de que houve vício no acórdão, porquanto foram abordadas as questões pertinentes, de forma clara e objetiva. Apesar do alegado vício, denota-se que a intenção do embargante é meramente de prequestionar a matéria, o que, no caso, ocorreu independentemente da oposição de embargos de declaração, em razão do amplo debate dos pontos controvertidos.

Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8058894-75.2024.8.05.0000
.1
, em que figuram, como embargante,
TELEFONICA BRASIL S.A
,
e, como embargado,
MAR PARAISO EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA